Tribunal: TCU
Processo: 026.145/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 910807 (Objeto: Solicita-se a realização de auditoria especial e fiscalização do acordo celebrado entre a Telebras ea empresa SpaceSail, que tem por objeto o fornecimento de internet via satélite no Brasil. Considerando o caráter estratégico da prestação desse serviço, é imprescindível que o Tribunal examine a regularidade e a legalidade do processo de contratação, bem como os riscos potenciais ao interesse público e à segurança nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 918/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, a respeito de supostos indícios de irregularidades em acordo celebrado entre a estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e a empresa Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd., que teria como objetivo o fornecimento de internet via satélite no Brasil. Considerando que os fatos narrados não se encontram acompanhados de indícios concernentes à suposta irregularidade, requisito de admissibilidade exigido pelo art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do RITCU. Considerando que o autor da inicial possui legitimidade para representar junto ao Tribunal, mas não atende aos requisitos previstos no art. 232 do RITCU para demandar fiscalizações por parte do TCU, a exemplo da sugerida "auditoria especial e fiscalização do acordo" em questão. Considerando que o referido acordo poderá ser oportunamente analisado por esta Corte em momento futuro, especialmente se considerada possível aprovação da Solicitação de Informação ao TCU (SIT) 84/2024, em tramitação na Câmara dos Deputados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: não conhecer da presente representação; encaminhar cópia do presente Acórdão ao representante, informando-lhe que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 026.145/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.